Tribunal: TJDFT
Processo: 0751216-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). LIMITE ENTRE REGIÕES ADMINISTRATIVAS. LEI COMPLEMENTAR N.o 958/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei Complementar 958, publicada no DODF de 23/12/2019, definiu os novos limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, passando a considerar como pertencente à região administrativa de Taguatinga as QS 01, 03, 05 e 07 (nesse caso, somente a Universidade Católica de Brasília).
2. Tendo o suposto crime ocorrido na QS 07 da Região Administrativa de Arniqueiras, o local se insere na competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, suscitado, para o processamento e julgamento do feito.